Tribunal: TJSP
Processo: 1027035-32.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027035-32.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DIONISIO CARDOSO COELHO, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027035-32.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027035-32.2017.8.26.0224
Apelante: Dionisio Cardoso Coelho
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Setor de Registro Nacional de Carteira de Habilitação
do Detran/SP
Comarca: Guarulhos
Voto no 39.981
APELAÇÃO – CNH – Suspensão – Falta de indicação do
suposto condutor do veículo no momento das infrações –
Ausência que enseja responsabilização do proprietário do
veículo (CTB, art. 257, § 7o) – Dupla autuação na mesma
data e período – Verificação incapaz de alterar os motivos
que ensejaram a suspensão do direito de dirigir do
impetrante - Sentença mantida – Recurso improvido
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 194/198) interposto em face da r. sentença
de fls. 181/183, que, em mandado de segurança,
julgou improcedente o pedido inicial que visava
a anulação do processo administrativo que
culminou na suspensão de seu direito de dirigir,
pois entendeu aquele Magistrado que o impetrante
fora notificado das infrações de trânsito,
quedando-se inerte quanto à indicação do suposto
real condutor.
Assevera o apelante não ter sido
possível a indicação do real condutor do veículo
no prazo estabelecido pela legislação, pois
aquele teria falecido em 22 de agosto de 2015,
vítima de acidente, sem apor sua assinatura no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027035-32.2017.8.26.0224 -Voto no
3
formulário de identificação, nos termos do art.
11, § 1o, da Resolução 182/2005. Afirma, também,
que teria sido multado duas vezes no mesmo dia e
período, o que afrontaria o CTB.
Contrarrazões às fls. 96/98.
Este é o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme dispunha o § 7o do artigo
257 do Código de Trânsito Brasileiro à época das
infrações, “não sendo imediata a identificação
do infrator, o proprietário do veículo terá
quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que
dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o
fazendo,
será
considerado
responsável
pela
infração”.
In casu, o impetrante, proprietário
do veículo autuado, não negou o recebimento das
notificações relativas às infrações, mas apenas
justificou a ausência de indicação do suposto
real condutor por seu falecimento, ocorrido dias
após.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027035-32.2017.8.26.0224 -Voto no
4
No entanto, em que pese o lamentável
acidente
ocorrido,
que
vitimou
o
senhor
Ubirajara, apenas sua assinatura, dentro do
prazo e nos moldes estabelecidos pela Lei e
pelas normas do Contran, seria capaz de atestar
a assunção daquela responsabilidade por ele,
para que os pontos relativos às infrações
cometidas fossem então lançados em sua carteira
de habilitação.
Ademais, como bem ressaltado na r.
sentença, o proprietário deixou transcorrer o
prazo de quinze dias para a indicão, tendo
apenas se manifestado já em defesa no processo
administrativo instaurado para a suspensão de
seu direito de dirigir (fls. 158), o que faz
incidir o disposto naquele § 7o do artigo 257 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Quanto à alegação de bis in idem, em
que pese a verificação de dupla autuação na
tarde do dia 31 de julho de 2015 (v. fls. 157),
tem-se não ser ela capaz de alterar os motivos
que ensejaram a suspensão do direito de dirigir
do impetrante, já que, no período de 12 meses,
somou 27 pontos em sua carteira, nos termos do
artigo
261
do
CTB,
tendo
aquela
infração
contribuíco com apenas 4 destes pontos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027035-32.2017.8.26.0224 -Voto no
5
A
Constituição
da
República
preceitua que somente é viável a ação de
segurança para a defesa ou preservação de
direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando constatada a
prática de ilegalidade ou abuso de poder por
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Público.
Celso
Antônio
Bandeira
de
Mello
leciona:
“Considera-se 'líquido e certo' o
direito, independentemente de sua
complexidade, quando os fatos a que
se
deva
aplica-lo
sejam
demonstráveis 'de plano'; é dizer,
quando
independam
de
instrução
probatória, sendo comprováveis por
documentação
acostada
quando
da
impetração da segurança ou, então,
requisitada pelo juiz a instâncias
do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de
autoridade que recuse fornecê-lo -
art. 6o, parágrafo único, da Lei
12.016”.
(Curso de Direito Administrativo,
Malheiros, 29a edição, pág. 970).
Portanto, os elementos existentes
nos autos não demonstraram direito ao provimento
judicial
pleiteado,
motivo
pelo
qual
fica
integralmente mantida a r. sentença proferida em
primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027035-32.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator